Tribunal: TJMT
Processo: 0001259-89.2019.8.11.0096
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001259-89.2019.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ERIVAN MEDINA COSTA - CPF: 652.772.013-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO GONCALVES DA COSTA DOURADO - CPF: 054.682.096-40 (VÍTIMA), CARLOS MAGNO COSTA CAMPOS - CPF: 746.562.603-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001259-89.2019.8.11.0096

APELANTE: ERIVAN MEDINA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA ALIADO ÀS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO. APREENSÃO DA
RES FURTIVAE
EM PODER DO RÉU. NEGATIVA DE AUTORIA INCONSISTENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA AFERIR A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DA APURAÇÃO DO VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), e extinguindo a punibilidade quanto ao crime de ameaça, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a suficiência das provas para a condenação pelo crime de furto; (ii) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (iii) o reconhecimento do furto privilegiado; e (iv) o pedido de concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3.1. A apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, imediatamente após os fatos, aliada a testemunhos coesos das testemunhas ouvidas em juízo, justifica a condenação, ante a presunção de autoria e inversão do ônus da prova.

3.2. A alegação de compra informal do bem não se sustenta diante da prova oral e da circunstância da prisão em flagrante.

3.3. A ausência de laudo de avaliação do bem subtraído inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material, a aplicação do princípio da insignificância e o benefício do furto privilegiado.

3.4. A análise quanto à concessão da justiça gratuita deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, fase processual própria.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a condenação por furto simples quando a
res furtiva
é encontrada em poder do réu logo após os fatos, invertendo-se o ônus da prova”
“2. A ausência de laudo de avaliação do bem subtraído impede a aplicação do princípio da insignificância e o reconhecimento do furto privilegiado”
“3. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de justiça gratuita.”

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput, §2º; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000963-49.2021.8.11.0009; TJMT, N.U 1003819-93.2022.8.11.0059; STJ, AgRg no HC n. 979.238/SP; STF, HC n. 84.412/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001259-89.2019.8.11.0096

APELANTE: ERIVAN MEDINA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ERIVAN MEDINA COSTA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos PJE n. 1259-89.2019.8.11.0096, que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos – consistente na prestação de serviço comunitário pelo prazo da reprimenda –, em razão da prática do crime de furto simples [art. 155,
caput
, do Código Penal].

A Defensoria Pública, assistindo ao acusado, postula a sua absolvição, sob o argumento de que os depoimentos colhidos em juízo são insuficientes para lhe atribuir a autoria delitiva, notadamente porque
“todas as testemunhas ouvidas em juízo são de ouvir dizer [...] não são esclarecedoras e nem coesas para sustentar a condenação”
. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância, uma vez que objeto subtraído é de pequeno valor. Quando não, pugna pela aplicação do privilégio descrito no artigo 155, §2º, do Código Penal.

Ao final, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita [doc. digital n. 268087841].

A Promotoria de Justiça Criminal de Itaúba/MT e a Procuradoria de Justiça opinam pelo desprovimento do recurso [docs. digitais n. 268087844 e 278641363].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001259-89.2019.8.11.0096

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

FATO 01 – FURTO

Consta dos autos que, entre os dias 17 de agosto de 2018, por volta da 19h40min, no Alojamento FX Minas Construções, localizado na rodovia BR 163, Comunidade Castanhal, Bairro Zona Rural, nesta cidade e Comarca de Itaúba/MT, o denunciado ERIVAN MEDINA COSTA subtraiu, coisa alheia móvel, sendo um aparelho celular Motorola G4, cor preta, pertencente a vítima CARLOS MAGNO COSTA CAMPOS, conforme boletim de ocorrência (fls. 02-v/04-v) e termo de entrega (fl. 17).

FATO 02 – AMEAÇA

Consta ainda do presente caderno informativo que, em data, horário e local acima mencionados, após o furto acima narrado, o denunciado ERIVAN MEDINA COSTA consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mau injusto e grave à vítima FABIANO GONÇALVES DA COSTA DOURADO, consistente em atear fogo no veículo da vítima e no alojamento da empresa FX Minas Construções, conforme boletim de ocorrência (fls. 02-v/04-v) e termo de representação (fl. 13).

Apurou-se que, nas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado
ERIVAN
furtou o aparelho celular Motorola G4, de seu companheiro de quarto, a vítima
CARLOS,
aproveitando-se do momento em que a Vítima estava no banheiro.

Em seguida, foi até a vítima
FABIANO
e pediu para que disponibiliza-se um carro para ir até a cidade de Sinop/MT e, ao ter seu pedido negado, o Denunciado ameaçou a vítima
FABIANO
dizendo que atearia fogo no alojamento da empresa e no carro da Vítima
FABIANO
, proferindo ainda “sou acostumado a fazer isso”, ato contínuo o Denunciado se alterou e começou a quebrar os móveis do alojamento, conforme imagens fotográfica à fl. 05.

A Guarnição da Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local constatou a veracidade dos fatos, fazendo-se necessário o uso de algemas para conter as ações do Denunciado, em seguida foi realizada a revista pessoal, oportunidade em que foi localizado no bolso do Denunciado o aparelho celular da vítima
CARLOS
, desligado e sem o chip [...]”
(doc. digital n. 268087275).

Encerrada a instrução processual, o juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou ERIVAN MEDINA COSTA como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal. Além disso, extinguiu a punibilidade do acusado em relação ao crime do artigo 147,
caput
, do mesmo diploma legal, haja vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva entre o recebimento da inicial acusatória e a prolação da sentença.

A Defensoria Pública busca, em síntese, a absolvição de ERIVAN ao argumento de que as provas são insuficientes para condená-lo, bem assim pela atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância. Alternativamente, requer: 1) o reconhecimento do privilégio contido no artigo 155, §2º, do Código Penal; 2) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O apelo
não comporta provimento
.

A
materialidade
do crime está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência n. 2018.259571, auto de constatação de local de delito, auto de apreensão, termo de reconhecimento de objeto e entrega, e pelos depoimentos de testemunhas.

No que tange à
autoria
delitiva, na fase investigativa, o policial militar, MARCELO MATOS CORREIA, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
QUE a GUPM foi acionada para atender uma ocorrência em que teria um senhor por nome de ERIVAN com ânimo bem alterado [...]; Que ao chegar no local, a equipe recebeu informação de que o suspeito teria furtado o celular da vítima CARLOS e, após localizá-lo no bolso do suspeito, ele começou a quebrar tudo que estava no alojamento [...]”
(doc. digital n. 268087275 – p. 19).

Semelhantes são as declarações do policial militar, JÃO JUNIO BARROS DA CRUZ (doc. digital n. 268087275 – p. 21).

A testemunha, FABIANO GONÇALVES DA COSTA DOURADO, relatou:

Que trabalha na empresa FX Minas Construtora como supervisor florestal; Que por volta das 19h, no alojamento da empresa, o Sr. CARLOS procurou o declarante informando que seu aparelho celular havia sido furtado no momento em que ele estava tomando banho; Que CARLOS suspeito de ERIVAN, que divide quarto com CARLOS [...]; Que diante das circunstâncias o declarante acionou a polícia militar [...]; Que em busca pessoal, os policiais localizaram o aparelho celular furtado de CARLOS, que encontrava-se sem chip e desligado [...]”
(doc. digital n. 268087275 – p. 22).

O ofendido, CARLOS MAGNO COSTA CAMPOS, quando ouvido em sede policial, relatou:

“QUE na data de hoje, por volta das 15h chegou no alojamento da empresa FX para realizar teste para admissão; QUE ficou dividindo quarto com a pessoa de ERIVAM; QUE por volta das 18h o declarante foi tomar banho e deixou seu aparelho celular Motorola Moto G4 no interior do quarto conectado a rede elétrica para carregar a bateria; QUE ao retomar para o quarto percebeu que seu aparelho havia sido furtado; QUE o declarante comunicou o fato ao FABIANO, supervisor do alojamento; QUE o declarante perguntou para ERIVAN se ele havia visto o aparelho celular; QUE ERIVAN respondeu que havia visto o celular no quarto carregando; QUE o declarante não localizou o aparelho e foi jantar; QUE o declarante viu FABIANO conversando com ERIVAN no restaurante; QUE o declarante ouviu ERIVAN dizer que queria ir para Sinop e começou a discutir com FABIANO; QUE o declarante se afastou e não ouviu mais a conversa dos dois; QUE o declarante retornou ao alojamento e em chegou a polícia militar; QUE os policiais realizaram busca pessoal e localizaram no bolso de ERIVAN o aparelho furtado do declarante; QUE em seguida ERIVAN foi conduzido pelos policiais [...]”
(doc. digital n. 268087275 – p. 26).

ERIVAN, quando interrogado, negou a acusação que lhe foi imputada na denúncia e asseverou que “
comprou o aparelho celular Moto G4 do Sr. CARLOS pelo valor de R$ 100,00 (cem reais) e faria o pagamento dia 5.9.2018 [...]”
(doc. digital n. 268087275 – p. 33).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas, FABIANO, MARCELO e JOÃO.

O acusado, apesar de devidamente intimado, mudou-se de endereço sem comunicar o juízo e não compareceu à solenidade instrutória, razão pela qual foi decretada a sua revelia (doc. digital n. 1342024190).

Nesta etapa, os policiais militares, MARCELO e JOÃO, declararam:

Marcelo
: Doutor, infelizmente eu não vou lembrar desses fatos, porque nessa região, nesse alojamento já tiveram várias ocorrências naquele local”
(mídia: AIJ 0001259-89.2019.8.11.0096- Test. Marcelo.mp4)

João
: Basicamente recordo dos fatos que estão no boletim de ocorrência [...], teve uma denúncia de um suspeito querendo atear fogo num alojamento [...]. O amigo de serviço, o colega de serviço dele também descobriu que ele teria pegado o aparelho celular dele que estava [...] dentro do quarto. Ele já bastante alterado [...] chegamos no local [...] sobre essa acusação do furto [...], ele tinha quebrado umas coisas dentro do alojamento. A vítima relatou no BO que ele viu o celular [...] com o suspeito [...]”
(mídia: AIJ 0001259-89.2019.8.11.0096- Test. Joýo.mp4)

Por sua vez, FABIANO, confirmou a localização do celular em poder do acusado e acrescentou às declarações anteriormente prestadas:

“
Fabiano
: O furto foi contra o CARLOS MAGNO [...]. Eu lembro tudo, ele trabalhava na empresa que trabalho [...] até hoje. A gente tinha um alojamento no Castanhal, ele bebeu muito [...] e queria colocar fogo no alojamento e acionei a guarnição de Itaúba [...]. O CARLOS falou também que o telefone dele tinha sumido. Nesse dia, o CARLOS tinha chegado na empresa para fazer um teste de motorista e tinha falado que o celular tinha sumido. Quando o pessoal abordou ele, fazendo as buscas de praxe, o celular dele estava no bolso do ERIVAN [...]. O CARLOS estava junto comigo, fomos juntos para a Delegacia em Itaúba [...]. Não teve comentário sobre o telefone, o CARLOS, quando a polícia chegou, queria fazer uma denúncia que o telefone tinha sumido [...] e quando a polícia realizou os procedimentos localizaram o telefone dentro do bolso do ERIVAN, foi a polícia que achou dentro do bolso dele [...]. Essa versão de compra e venda do celular não é verdade [...] o telefone dele sumiu [...] ele é um cara sério, realmente o telefone foi furtado [...]”
(mídia: AIJ 0001259-89.2019.8.11.0096- Vit. Fabiano.mp4).

Não prospera a tese absolutória verberada pela Defensoria Pública Estadual.

Embora transcorrido mais de 5 (cinco) anos entre o inquérito policial e a audiência de instrução e julgamento [2018-2023],
os policiais militares
reafirmaram o teor do boletim de ocorrência, que registrou a apreensão do telefone celular da vítima em poder de ERIVAN.

De outro lado,
FABIANO
, supervisor da empresa onde o furto ocorreu, confirmou, em juízo, as declarações anteriormente prestadas na fase inquisitorial, destacando que CARLOS o procurou, afirmando que seu celular havia “sumido” e que passou a suspeitar de ERIVAN, seu colega de alojamento.

Relatou ter acionado a polícia militar e, com a chegada dos agentes de segurança, foi realizada revista pessoal em ERIVAN, ocasião em que o celular subtraído foi encontrado em seu bolso.

Por fim, ao ser inquirido pela defesa, refutou a versão apresentada por ERIVAN em sede extrajudicial – segundo a qual teria adquirido o aparelho de CARLOS – e foi categórico ao afirmar que não houve qualquer negociação, mas sim a subtração do bem.

Em sentido contrário à tese defensiva de fragilidade probatória, os autos apresentam provas sólidas da autoria do furto imputado ao apelante, especialmente diante de sua prisão em flagrante delito,
em poder do objeto subtraído
.

Em crimes dessa natureza, “
a apreensão de bem subtraído, que estava em poder do agente, autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração [...]
” [TJMT, N.U 1000963-49.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024].

Ademais, embora o apelante tenha buscado, no seu interrogatório extrajudicial, eximir-se da responsabilidade penal mediante alegações evasivas, sua versão conflita com as provas produzidas.

Isso porque, tanto os policiais militares quanto a testemunha presencial confirmaram que o aparelho celular foi apreendido em poder do acusado, logo após a vítima relatar a suspeita de que a subtração ocorrera no momento em que o bem permaneceu sem vigilância, enquanto carregava sua bateria no interior do alojamento.

Depois, a negativa de autoria aventada, desacompanhada de elementos seguros que a comprove, não autoriza a absolvição, especialmente nos casos em que as provas colhidas na instrução processual justificam sua condenação pelo crime patrimonial. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO [...] ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGENTE [...] DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a posse da res furtiva em poder do acusado, logo após os fatos, impõe-lhe o ônus de demonstrar que não a subtraiu, sem o que a presunção de autoria se transmuda em certeza. 03 Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto exasperado, notadamente pelas declarações das vítimas, prova testemunhal e apreensão da res furtivae na posse do agente, em via pública, na madrugada em que praticado o crime, a condenação é medida que se impõe [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.25.018143-5/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/04/2025, publicação da súmula em 04/04/2025)

“DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL [...] ART. 155, CAPUT, DO CP [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO SIMPLES, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DO POLICIAL DANDO CONTA DE QUE A RES FURTIVA RESSAIU APREENDIDA EM PODER DO RÉU – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO [...] Persiste inalterada a condenação do agente nas sanções do delito patrimonial, se os depoimentos prestados pela vítima e pelo policial militar atuante na prisão indicam a apreensão da res furtiva em poder da agente. Tal circunstância enseja a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório, recaindo à defesa justificar a posse do bem, encargo este não cumprido a contento, impossibilitando a incidência do aforismo in dubio pro reo [...]”
(TJMT, N.U 1003819-93.2022.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

“[...] Os depoimentos da vítima e do policial responsável pelas investigações, coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias do crime e aos fatos que resultaram na identificação do réu, somados à localização do aparelho celular [...] na posse dele, horas após o crime, são provas contundentes de autoria e materialidade [...]”
(TJDFT, Acórdão 1664444, 07164157520198070003, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 17/2/2023)

De igual modo, não há falar em absolvição com fundamento no princípio da bagatela.

Segundo profícuo escólio de Rogério Greco:

“
O princípio da insignificância, defendido por Claus Roxin, tem por finalidade auxiliar o tipo penal, para fazer excluir do âmbito de incidência da lei aquelas situações consideradas como de bagatela. Conforme preleciona Assis Toledo, ‘segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se de bagatelas’
” (Curso de Direito Penal, Parte Geral, Volume I, 16. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2014, p. 69).

Conquanto amplamente difundido no cotidiano forense, ainda é tema que desperta intensos debates entre os estudiosos do direito a delimitação da aplicação do princípio da insignificância, máxime em face da inexistência de regramento legal definindo objetivamente os critérios para seu reconhecimento.

Não foi por outra razão que a Corte Suprema, em julgamento paradigmático proferido no
Habeas Corpus
n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, julgado pela 2ª Turma no dia 19.11.2004, estabeleceu parâmetros objetivos a serem sopesados pelo julgador quando da análise da insignificância, são eles:

a) a mínima ofensividade da conduta do agente;

b) a ausência de periculosidade social da ação;

c) o reduzido grau de reprovabilidade da conduta; e,

d) a inexpressividade da lesão jurídica causada

No caso dos autos,
não se pode falar na inexpressividade
do valor da
res furtivae
, notadamente porque não foi produzido laudo de avaliação do bem, tendo sido apenas juntado os termos de reconhecimento e entrega do objeto à vítima da subtração (docs. digitais n. 268087275 – p. 29/30).

Nesse sentido, colho da jurisprudência de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. [...] III. Razões de decidir [...]
A restituição do bem furtado não é suficiente para a aplicação do princípio da insignificância, sendo necessário verificar a expressividade da lesão jurídica provocada, o que não foi possível devido à ausência de laudo de avaliação dos bens furtados
[...] Agravo improvido”
(AgRg no HC n. 979.238/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO. TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. [...] AUSÊNCIA LAUDO DE AVALIAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...] III. Razões de decidir. 4.
A ausência de laudo de avaliação dos bens furtados impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pois não há comprovação de que os bens eram de pequeno valor
[...]”
(AgRg no AgRg no HC n. 933.216/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

No atinente ao reconhecimento da figura do furto privilegiado, entendo que, apesar da primariedade do recorrente à época dos fatos, a não realização da avaliação do objeto subtraído também impossibilita a discussão acerca do “
pequeno valor da coisa
” e, por conseguinte, a aplicação do benefício. Confira-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR: [...]
Não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado na ausência de laudo de avaliação econômica capaz de atestar que a res furtiva é de pequeno valor, ou seja, inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, uma vez que a importância dos bens subtraídos não pode ser presumida
.
Precedentes
STJ e desta Corte [...]”
(TJDFT, Acórdão 1962099, 0701113-06.2024.8.07.0011, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO [...] RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2º, DO CP) – INVIABILIDADE – BEM SUBTRAÍDO QUE SUPERA O CONCEITO DE PEQUENO VALOR – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] 2.
“De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, pequeno valor é aquele que não excede um salário-mínimo ao tempo da prática delitiva. Do mesmo modo, o Tribunal da Cidadania entende que a ausência de laudo de avaliação da coisa subtraída impede a incidência do privilégio, não sendo possível admitir, por mera presunção, que se trata de bem de pequeno valor”
(TJAL - APR: 07048828420228020058, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, j. em 29/03/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2023) [...] 3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial”
(TJMT, N.U 1000876-05.2022.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Por fim, não merece acolhimento o pedido de concessão da Justiça Gratuita.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, independentemente de o agente ser assistido pela Defensoria Pública, sua imposição decorre de lei, competindo ao Juízo das Execuções tal análise,
verbis
:

“[...] a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados”
(TJMT, N.U 1015674-77.2021.8.11.0003, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

“[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas. Recurso conhecido e desprovido”
(TJMT, N.U 1000923-24.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“[...] A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108)”
(TJMT, N.U 1003468-40.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso defensivo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025